Tribunal: CARF
Processo: 10865.721951/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721951/2011-61
RESOLUÇÃO
3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SYLVAMO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes, para que o presente processo seja sobrestado até a
decisão definitiva a ser proferida no processo no 10865.721893/2012-56, vencido o Conselheiro
Márcio José Pinto Ribeiro (relator), que acolhia os embargos de declaração sem efeitos
infringentes. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.139.
Por bem descrever os fatos transcrevo excertos do relatório do despacho de
admissibilidade:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
2
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
de Embargos no 3301-013.139, de 22/08/2023.
Transcreve-se a ementa integralmente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
PIS-Pasep/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. DECORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA EM
PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente de julgamento de auto de infração de
PISpasep/COFINS, constituído no âmbito de Processo Administrativo Fiscal,
decorrente da glosa de crédito da análise da PER/DCOMP, de modo a se adequar
as decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para que seja revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito
sobre as despesas:
a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante; b) serviços de movimentação interna de
matérias-primas e insumos e logística; c)serviços de limpeza do pátio/forno,
prestação de serviço de limpeza, limpeza de madeira/caustificação e serviços de
conservação fabril; serviços de limpeza/caustificação; manutenção em balança,
serviço sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de
monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de pavimentação
asfáltica e a utilização de pedra rachão marroada; d) serviços florestais; e e) (7.3)
serviços de capatazia na operação de exportação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.138, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10865.721880/2011-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
2 Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado ao contribuinte em 02/12/2024,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 1.140, e os Embargos
foram apresentados em 06/12/2024, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 1.143.
Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3 Exame dos Vícios Suscitados
3.1 Contornos Teóricos
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
3
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a
fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
(...)
3.2 Contradição/Obscuridade Quanto ao Processo Referente
Reproduzem excertos do argumento:
Fl. 1.147:
Como se vê, a despeito de ter reconhecido que a discussão do processo do
PER/DCOMP (constante nestes autos) é reflexo e dependente do resultado obtido
no processo que controlou o Auto de Infração responsável pelas glosas de crédito
da Contribuição, o Acórdão Embargado – ao proferir a decisão na sistemática de
paradigma – não se atentou ao fato de que este processo (que Compensou
créditos de COFINS) está relacionado ao Auto de Infração de COFINS, controlado
no processo administrativo no 10865.721893/2012-56, e não ao Auto de Infração
de PIS (processo no 10865.721982/2012-01) a que está atrelado o processo
paradigmática. Ao assim decidir, o Acórdão Embargado se revelou totalmente
contraditório e obscuro, já que embora tenha admitido que a vinculação do
processo de PER/DCOMP ao Auto de Infração reflexo, concluiu pela aplicação do
resultado obtido no Auto de Infração de PIS (não vinculado a este processo).
Fl. 1.153:
Considerando que ao contrário do Auto de Infração de PIS, o processo que
controla o lançamento de COFINS ainda está pendente de esgotamento da
discussão administrativa, é certo que os presentes Embargos de Declaração
devem ser prontamente admitidos, para que seja corrigida a menção de
vinculação e conexão deste processo ao processo no 10865.721893/2012-56 -
Auto de Infração de COFINS (e não ao processo no 10865.721982/2012-01), a fim
de que a execução do Acórdão a ser proferido seja postergada até o julgamento
definitivo do Auto de Infração de COFINS na esfera administrativa. Nesta ocasião,
o resultado das decisões que já reverteram e que vierem a reverter as glosas de
crédito de COFINS serão aplicadas ao presente processo de PER/DCOMP conexo.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
4
Com efeito, o processo 10865.721893/2012-56 trata de Auto de Infração de
Cofins, enquanto o processo 10865.721982/2012-01 trata de Pis. Tais processos
têm andamento distinto. Por exemplo, o processo de Pis já tem um Acórdão de
Recurso Especial, enquanto o de Cofins, não.
O presente processo trata de Cofins, e, em tese, deveria estar vinculado ao
resultado do processo 10865.721893/2012-56, e não ao do processo
10865.721982/2012-01, como consta no voto condutor do acórdão.
Embora o Pis e a Cofins tenham quase a mesma legislação, o andamento de
ambos os processos referenciados não está vinculado e por isso não há como
superar, em tese, o equívoco suscitado sem que os autos retornem ao colegiado
para correção.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Contradição/Obscuridade Quanto ao Processo Referente.
Encaminhe-se À DIPRO para sorteio entre os conselheiros da 1a Turma da 3a
Câmara da 3a Seção, tendo em vista que o relator do processo paradigma,
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, relator.
Conforme consta do Despacho de admissibilidade considera-se tempestivos os
embargos.
Passo à análise do vício alegado.
Observa-se que o processo que controla o Auto de infração referente a Cofins é o
de número 10865.721893/2012-56, vide fls. 631/638, e ainda não se encontra definitivamente
julgado
A embargante fez a seguinte alegação nos embargos:
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
5
(...)
para que seja corrigida a menção de vinculação e conexão deste processo ao
processo no 10865.721893/2012-56 -Auto de Infração de COFINS (e não ao
processo no 10865.721982/2012-01), a fim de que a execução do Acórdão a ser
proferido seja postergada até o julgamento definitivo do Auto de Infração de
COFINS na esfera administrativa.
Alega, portanto, que este processo pela menção feita a conexão com o processo no
10865.721893/2012-56 -Auto de Infração de COFINS para que seja sobrestada a execução desse
julgado de forma a espelhar o Acórdão que venha a transitar em julgado no processo
10865.721893/2012-56
De fato, não houve a aplicação do Acórdão prolatado nos autos do processo
10865.721893/2012-56 a este.
De se observar também que embora os autos de infrações referentes a pis e cofins
tenham sido controlados em processos diversos e tenham tido andamentos em separado estando
em fases diversas o certo é que o Acórdão no 3301-013.138
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.138, de 22 de agosto de
2023, prolatado no julgamento do processo 10865.721880/2011-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Outrossim a própria ementa faz menção
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente de julgamento de auto de infração de
PISpasep/COFINS, constituído no âmbito de Processo Administrativo Fiscal,
decorrente da glosa de crédito da análise da PER/DCOMP, de modo a se adequar
as decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.
Dessa forma o acórdão embargado utilizou os fundamentos aplicáveis ao
PIS/COFINS foram aqueles constantes do Acórdão no 3301-013.138, de 22 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10865.721880/2011-04.
Sendo assim entendo que cabe esclarecimento para consignar que não foi
reconhecido pelo acórdão embargado a conexão entre este processo e aquele processo do Auto
de Infração Cofins 10865.721893/2012-56 prevalecendo os fundamentos constantes do Acórdão
no 3301-013.138, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10865.721880/2011-04.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes apenas para esclarecer a contradição alegada.
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
6

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator. O presente processo foi julgado sob
a sistemática de recursos repetitivos, tendo-lhe sido aplicada a decisão proferida no processo
paradigma 10865.721880/2011-04, o qual estava vinculado ao Auto de Infração de PIS/Pasep,
processo 10865.721982/2012-01.
No processo paradigma prevaleceu a tese de que deveria ser aplicada a coisa
julgada administrativa, em razão de os mesmos fatos já terem sido julgados na CSRF, conforme o
excerto abaixo:
“Pois bem. Tendo em vista que o processo do auto de infração decorrente a este
teve seu mérito analisado, não havendo nenhum elemento novo que seja apto a
alterar a coisa julgada administrativa, por questão de coerência, resta a
reprodução da decisão já proferida pela CSRF, aplicando-a sobre a matéria
coincidente no processo ora sob apreço.”
Assim, o colegiado aplicou ao processo paradigma, o resultado do processo de Auto
de Infração correspondente ao mesmo tributo, conforme o acórdão proferido pela CSRF de no
9303-012.428, a teor do excerto abaixo extraído da decisão embargada:
“A despeito do meu entendimento quanto à aplicação da intepretação dada pelo
STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, em relação ao conceito de insumo, contido
nos arts. 3o, II, da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, impõe-se a adoção do
Acórdão no 9303-012.428, exarado pela 3a Turma da CSRF, no que tange os
créditos dos itens 7.2 e 7.3, e o Acórdão no 3401-005.082, da 1a TO da 4a Câmara,
nos itens 7.4, 7.5 e 7.7.”
Contudo, conforme exposto pela embargante, o processo de Auto de Infração de
Cofins, no 10865.721893/2012-56, ainda não teve julgamento encerrado na câmara baixa, não
havendo coisa julgada administrativa ocorrida, o que implica em premissa fática equivocada
adotada na replicação da decisão paradigmática.
No caso, adotando a mesma razão de decidir do acórdão paradigma, é necessário
que o presente processo seja sobrestado até o julgamento definitivo a ser proferido no processo
10865.721893/2012-56, referente à Cofins, pois não se pode prever que o resultado do Auto de
Cofins seja exatamente o mesmo do Auto de PIS, embora fosse salutar que fossem idênticos.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, para que o presente processo seja sobrestado até a decisão definitiva a ser proferida
no processo no 10865.721893/2012-56.
Assinado Digitalmente
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.076 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721951/2011-61
7
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 1170
DF CARF MF
Original